Tribunal: TJPA
Processo: 0002657-59.2007.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002657-85.2007.8.14.0015
APELANTE: MARIA CICERA DA SILVA BRITO

APELADO: JOSE DE RIBAMAR ALVES COELHO, PATRICIA DE FATIMA GARCIA TEIXEIRA COELHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUTORA QUE DISCUTE PROPRIEDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 554 DO CPC. CABÍVEL AÇÃO REIVINDICATÓRIA, QUE NÃO PODE SER CONFUNDIDA COM AÇÃO POSSESSÓRIA. AUTORA/APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-
Analisando os autos, percebe-se que de fato a apelante detém a propriedade do bem em litígio, todavia, o que se pretende discutir quando da ação de Reintegração de posse não é a propriedade, mas sua posse, tendo em vista a turbação praticada pelo réu. Nesse caso, a ação possessória não é o meio adequado para tanto, mas sim a ação reivindicatória .
II-

No caso dos autos o pleito objeto do presente recurso discute propriedade, a qual dá azo a propositura de Ação Reivindicatória, que para tanto não pode ser considerada como uma ação possessória, eis que estas se diferenciam exatamente em decorrência da causa de pedir, ou seja, enquanto nas ações possessórias a
causa de pedir

é o
jus possessionis
(a posse como fato) e visam à manutenção ou à reintegração de posse sobre a coisa, a ação reivindicatória têm como causa de pedir o jus possidendi (a propriedade) e visa ao reconhecimento do direito de gozar, fruir e dispor da coisa.
III-
Desse modo, não há como aplicar o artigo o art. 554 do CPC, na medida em que ele estabelece a possibilidade de receber as ações possessórias uma pela outra quando estiverem presentes os
pressupostos correspondentes, não sendo o caso dos autos, eis que o que a apelante pretende é discutir propriedade e a ação cabível (Reivindicatória) não se trata de uma ação possessória.
IV
- O autor apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que um dia deteve a posse do bem em comento, bem como os demais requisitos necessários para procedência da ação.
Assim, o desatendimento desse ônus impõe a improcedência da ação.
V-
Por todo o exposto, voto no sentido de o recurso seja conhecido, porém desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA CICERA DA SILVA BRITO
em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Castanhal, nos autos da Ação de Reintegração de posse movida em desfavor de
JOSE DE RIBAMAR ALVES COELHO e PATRICIA DE FATIMA GARCIA TEIXEIRA COELHO
, pelas razões de fato e de direito a seguir mencionados.

Na inicial, a autora alega ser legítima proprietária de um imóvel residencial, adquirido junto a Caixa Econômica Federal. Ocorre que em meados de 2004 a Sra. AIDE, pessoa conhecida e que estava passando por dificuldades passou a morar no referido bem, de maneira temporária, vindo a desocupá-lo em março de 2005, quando então a autora foi informada que terceiros estranhos passaram a morar no local sem qualquer tipo de autorização.

Afirma que está pagando as prestações da casa e agora faltando apenas algumas parcelas, sofre a iminência de perder o bem para terceiros totalmente estranhos. Além disso, aduz que foi informada pela requerida que a Caixa Econômica Federal havia emitido todos os documentos necessários a transferência do imóvel para o Sr. Ribamar, mesmo sem qualquer autorização.

Por todo o exposto, requereu a liminar de reintegração, e após que ação fosse julgada procedente.

Juntou documentos.

Contestação Id. 1939766.

Após determinação Judicial, a Caixa Econômica Federal informou que o bem objeto do presente litígio se encontra quitado desde 29/05/2009.

Termo de audiência Id. 1939774.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou improcedente a demanda, condenando a parte autora com custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando isento em razão dos benefícios da justiça gratuita.

Inconformado com a decisão,
MARIA CICERA DA SILVA BRITO

interpôs o presente recurso, alegando que a sentença julgou improcedente seu pedido sob o fundamento de que a apelante não pode reivindicar a reintegração de posse por não ter comprovado essas condições.

Todavia, o artigo 554 do CPC

assim dispõe:

A
propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados

Desse modo, entre os meios de defesa da propriedade está a ação reivindicatória que instrumentaliza o direito de reavê-la, quando

o “dominus” se vê privado do direito de posse e, uma vez estando presentes os requisitos necessários, como no caso dos autos, eis que há comprovação de propriedade, o imóvel se encontra individualizado e o apelado se apossou do bem de forma injusta, necessário que seja julgada procedente a ação.

Por fim, afirma a impossibilidade de aquisição do imóvel por usucapião.

Requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID 1939779.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém,

de

de 2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido constante da exordial, por entender que a autora discute o domínio do bem, de modo que em se tratando de ação possessória não há como acolher o pleito inaugural, principalmente considerando que a parte ré demonstrou a posse direta o bem;

Analisando os autos, percebe-se que de fato a apelante detém a propriedade do bem em litígio, todavia, o que se pretende discutir quando da ação de Reintegração de posse não é a propriedade, mas sua posse, tendo em vista a turbação praticada pelo réu. Nesse caso, a ação possessória não é o meio adequado para tanto, mas sim a ação reivindicatória.

Nesse sentido:

As ações possessórias objetivam a tutela jurídica da posse, seja de bens móveis ou imóveis. Nas referidas ações não se pleiteia a propriedade, mas sim a efetiva posse daquele que a detém e, ainda, quem possivelmente ofendeu o direito daquele, devendo o mesmo ser restituído ao seu devido titular. (BINBATO, Bianca. Ações Possessórias e o novo código de processo civil. Disponível em:
<<
https://biancaebimbato.jusbrasil.com.br/artigos/454437319/acoes-possessorias-e-o-novo-codigo-de-processo-civil
>>)

Com efeito, embora a apelante traga à baila o disposto no
artigo 554 do CPC,
tal artigo não pode se aplicar ao caso em comento. Vejamos:

O Art. 554 assim dispõe:

A
propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados

No caso dos autos o pleito objeto do presente recurso discute propriedade, a qual, conforme já explanado dá azo a propositura de Ação Reivindicatória, que para tanto não pode ser considerada como uma ação possessória, eis que estas se diferenciam exatamente em decorrência da causa de pedir, ou seja, enquanto nas ações possessórias a
causa de pedir

é o
jus possessionis
(a posse como fato) e visam à manutenção ou à reintegração de posse sobre a coisa, a ação reivindicatória têm como causa de pedir o jus possidendi (a propriedade) e visa ao reconhecimento do direito de gozar, fruir e dispor da coisa.

Desse modo, não há como aplicar o artigo acima referenciado, na medida em que ele estabelece a possibilidade de receber as ações possessórias uma pela outra quando estiverem presentes os
pressupostos correspondentes, não sendo o caso dos autos, eis que o que a apelante pretende é discutir propriedade e a ação cabível (Reivindicatória) não se trata de uma ação possessória.

Por fim, comungo do mesmo entendimento do Juízo Singular, ao prolatar sentença afirmando que sequer o autor apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que um dia deteve a posse do bem em comento, bem como os demais requisitos necessários para procedência da ação.
Nesse sentido, o art. 333, II do Código de Processo Civil assim dispõe:
Incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. Assim, o desatendimento desse ônus impõe a improcedência da ação.

Por todo o exposto, voto no sentido de o recurso seja conhecido, porém desprovido.

É o voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/06/2020